Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-80.2016.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000834-80.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Incêndio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Justica Publica (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (VÍTIMA), CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA - CPF: 068.899.911-50 (APELANTE), ANDERSON FRANCISCO DE LIMA - CPF: 065.814.211-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ADRIAN ALVES GOMES - CPF: 061.420.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Lucas Leandro Araújo dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VICENTE DA SILVA - CPF: 065.104.231-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOIS APELANTES –
1. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DO ART. 244-B DO E.C.A. –
2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DE PROVA ILÍCITA E DERIVADAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE E DA DESCOBERTA INEVITÁVEL –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INCÊNDIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
4.
VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO PARA O CRIME DE DANO – IMPROCEDÊNCIA – SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DO ART. 250, §1.o, INC. II, ALÍNEA
C
, DO CÓDIGO PENAL –
5.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE INCÊNDIO – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA –
6.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL – DEMONSTRADA A FACILITAÇÃO DA CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTES –
7.
PLEITEADA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMO LEGAIS – DESPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
8.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE –
9.
RECLAMADO O DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
10.

RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DAS PENAS DE MULTA –
11.
PREQUESTIONAMENTO –
12.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRELIMINAR, PARCIAL PROVIMENTO NO MÉRITO E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Por se tratar de questão de ordem pública que deve ser reconhecida em qualquer fase processual, de ofício, declara-se extinta a punibilidade de um dos apelantes ante a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, no que refere ao delito do art. 244-B do E.C.A., com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal, julgando-se prejudicados os pedidos recursais neste particular tocante.

2.

O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas aquelas que dela são derivadas, exceto quando demonstrado, com base em elementos concretos dos autos, que a prova supostamente contaminada por derivação poderia ser obtida de forma independente ou inevitável. Precedentes do STJ e do TJMT.

3.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes encontram-se satisfatoriamente comprovadas por meio das declarações extrajudiciais dos menores envolvidos na empreitada ilícita, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram nas apurações e pelos documentos periciais encartados ao caderno processual.

4.

Uma vez evidenciada a presença, na hipótese, de todas as elementares inerentes ao tipo penal do art. 250, §1.o, inc. II, alínea
c
, do Código Penal, é inviável a desclassificação da conduta para o crime do art. 163,
caput
, do mesmo Códex.

5.

Os elementos de convicção angariados ao feito denotam que a significativa contribuição dos apelantes foi imprescindível para a consecução do empreendimento ilícito, de modo que consistem em verdadeiros autores mediatos do crime, a obstar a incidência da minorante prevista no art. 29, §1.o, do Código Penal.

6.

A configuração do crime do art. 244-B do E.C.A. independe da prova quanto à efetiva degeneração moral da vítima, por se tratar de delito formal, motivo por que, constatando-se que o apelante facilitou a corrupção dos menores, induzindo-os a praticar infração penal, consumado está o delito.

7.

A redução das penas básicas aos patamares mínimos legais esbarra na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram depreciadas com base em fundamentação idônea e ensejaram incremento razoável e proporcional sobre as reprimendas.

8.

Documentos dotados de fé pública confeccionados na delegacia, contendo a qualificação do réu e dados indicativos de consulta a documentos hábeis, como referência ao número de identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, são aptos a atestar a menoridade relativa.

9.

É desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, na medida em que a presença da circunstância agravante pode ser demonstrada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte local.

10.

O procedimento bifásico de obtenção da pena de multa exige que a quantidade de dias-multa guarde proporcionalidade com a correspondente pena privativa de liberdade.

11.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

12.

Recurso parcialmente conhecido, com acolhimento parcial da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena privativa de liberdade de um dos apelantes e providência de ofício quanto à pena de multa de ambos os recorrentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANDERSON FRANCISCO DE LIMA

CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
e
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 834-80.2016.811.0027 – código 43911, que
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
, e ao pagamento de
218 (duzentos e dezoito) dias-multa
; e
condenou
o
segundo
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
; cumprindo frisar que,
em ambos os casos
, foi fixado o
regime inicial fechado
e o valor unitário dos dias-multa foi arbitrado na mínima fração legal, tudo em decorrência da prática, por parte dos condenados, dos crimes tipificados no
art. 250, §1.o, inc. II, alínea
c
, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 62631535 ao ID 62631540, os apelantes suscitam a
preliminar
de
nulidade

consistente na ilicitude probatória
, especificamente no que refere aos dados extraídos do telefone celular apreendido durante as investigações policiais, cujo acesso teria se dado sem a respectiva autorização judicial, a ensejar o desentranhamento processual dos aludidos dados e dos demais elementos deles derivados, nos termos do
art. 5.o, inc. XII, da CF
e do
art. 157,
caput
e §1.o, do CPP
, com a consequente

absolvição

dos réus

por falta de provas.

No mérito
, os recorrentes pretendem a
absolvição
das imputações constantes da denúncia
, com esteio no art. 155 c/c art. 386, inc. V, ambos do CPP, ao argumento de que inexistem provas colhidas durante a etapa judicial capazes de respaldar a prolação do édito condenatório e,
subsidiariamente
, vindicam a
desclassificação

do delito de incêndio majorado para o crime de dano simples
, com a subsequente extinção da punibilidade dos agentes ante a decadência do direito de queixa,
ex vi
do art. 38 do CPP e art. 107, inc. IV, c/c art. 167, ambos do CP.

Os insurgentes sustentam também a inconstitucionalidade do enunciado de Súmula n.o 500 do STJ e almejam a
absolvição
do delito do art. 244-B do E.C.A.
: seja porque não estaria comprovada a efetiva corrupção das vítimas; seja porque não teriam praticado os verbos nucleares do aludido tipo penal.

Por fim, os apelantes formulam os
pedidos subsidiários
de
redução das penas-base
aos respectivos mínimos legais
; de aplicação da
atenuante da
menoridade relativa

com relação ao recorrente
CAIO HENRIQUE
; de afastamento da
agravante da
reincidência
com relação ao recorrente
ANDERSON FRANCISCO
; e de incidência da
causa de diminuição
do art. 29, §1.o, do Código Penal
, em seu
patamar máximo
, com relação a ambos os condenados, tudo com a subsequente fixação do
regime inicial aberto
para a expiação das reprimendas e
substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos
; ao que agregam ainda o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas do ID 62631542 ao ID 62631549, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 66268956, opinou pela
rejeição

da preliminar
arguida e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES IMPUTADO AO APELANTE
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA,
ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço,
a
prescrição da pretensão punitiva
constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime.

Sabe-se ainda que, consoante o
art. 110, §1.o, do Código Penal
, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou despois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pelo
quantum
de pena concretamente aplicado
, pois o
princípio do
non reformatio in pejus

impede que a sanção venha a ser
agravada em grau recursal sem que haja provocação nesse sentido, motivo pelo qual a pena concreta servirá desde logo como a base de cálculo para o prazo prescricional.

Ademais, é igualmente certo que,
“
no caso de
concurso de crimes
, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”,
conforme prevê o art. 119 do Código Penal.

Na hipótese em apreço, tem-se que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o r. provimento jurisdicional monocrático, tratando-se o presente caso de
recurso exclusivo da Defesa
.

Infere-se ainda que o apelante
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
foi condenado,
em concurso material
[art. 69 do CP],

pelos delitos de
corrupção de menores e de incêndio majorado
, sendo que,
pelo primeiro crime foi-lhe aplicada a reprimenda definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
e, pelo segundo, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Logo, o prazo prescricional,
in casu,
será calculado a partir da
pena concretamente imposta, isoladamente, para cada um dos crimes
, a ser analisada de forma concatenada com a
escala insculpida no art. 109 do Código Penal
,
in verbis:

“
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (...).

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
” –
destaquei
.

Além disso, conforme se verá adiante, durante a análise do mérito, os documentos coligidos ao caderno processual atestam que o recorrente
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA

nasceu em

07/09/1996
, o que significa dizer que, na data dos fatos, isto é, em
12/04/2016
,
possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade
, portanto, os
prazos prescricionais correrão pela metade em relação a ele
, por força da regra estampada no
art. 115 do Código Penal
.

Assim sendo, de acordo com o comando do art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do CP,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
,
reduzido pela metade
, ou seja,
02 (dois) anos
.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
denúncia foi recebida
pelo juízo
a quo
em
03/06/2016
(ID 62631480) e a
sentença condenatória foi prolatada em

30/05/2017
(ID 62631525),
podendo considerar-se publicada nesta mesma data
, quando os autos saíram sentenciados do gabinete do d. prolator com carga para a Secretaria da Vara, conforme o andamento virtual do feito, aferível na base de dados informatizada deste e. Sodalício estadual (Sistema
Primus
).

Assim sendo, conquanto
não
se possa cogitar, na hipótese, a incidência da prescrição
retroativa
, resta forçoso reconhecer que o
jus puniendi
estatal, no que concerne ao crime do art. 244-B do E.C.A. atribuído ao insurgente
CAIO HENRIQUE
,

restou fulminado pela
prescrição da pretensão punitiva
,
na modalidade
intercorrente
ou
superveniente
, uma vez que, desde a publicação da sentença condenatória recorrível, em
30/05/2017
, até a presente data transcorreu
lapso temporal superior a 02 (dois) anos, sem que tenha se interrompido o prazo prescricional neste ínterim
.

À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (
ex vi
do art. 61 do CPP),
de ofício
,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
, especificamente no que toca ao delito de
corrupção de menores
, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os pleitos recursais referentes a este delito, com base na
perda do respectivo objeto, a ensejar o esvaziamento do interesse de agir
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE
– ILICITUDE DE PROVAS ARGUIDA POR AMBOS OS APELANTES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto
por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa dos réus.

Porém, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a ocorrência de
nulidade probatória
, especificamente no que tange às
mensagens de texto
trocadas via aplicativo de comunicação instantânea denominado
whatsapp
, as quais teriam sido obtidas durante as apurações através do
acesso desautorizado
dos policiais ao telefone celular de um dos adolescentes envolvidos no fato.

A referida providência investigativa, segundo sustentam os recorrentes, esbarraria frontalmente com as garantias fundamentais à
inviolabilidade da intimidade e da vida privada
, bem assim à
inviolabilidade do

sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas e de dados
, asseguradas a todo cidadão por força do
art. 5.o, incisos X e XII, da Constituição Federal
.

A i. defesa ressalta ainda que as aludidas mensagens consistiram no
marco inicial das investigações
, de modo que
todos os outros elementos de convicção

coligidos ao feito
, inclusive as admissões do menor
L. L. A. dos S.
, proprietário do aparelho telefônico,
teriam derivado da prova reputada ilícita
, impondo-se assim, de acordo com as razões recursais, reconhecer a
inadmissibilidade
do arcabouço probatório e determinar e o seu consequente
desentranhamento
dos autos
, com a subsequente absolvição dos réus por falta de provas, com fulcro no
art. 157,
caput
e §1.o, do CPP
, que positiva a chamada

teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Como se sabe, a
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree doctrine
) refere-se à doutrina de origem norte-americana voltada a assegurar o devido processo legal, com grande influência sobre o legislador brasileiro quando da reforma do Código de Processo Penal ocorrida em 2008, e preceitua serem
nulas e

inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, bem assim os demais elementos probatórios delas derivados
, ou seja, obtidos a partir delas
.

Por outro lado, há que se tem em mente também que, como sói ser nas ciências jurídicas,
tais preceitos não são absolutos
e podem ser atenuados a depender de determinados aspectos, que
mitigam a regra da inadmissibilidade das provas reputadas ilícitas por derivação
, consoante estipulam as
teorias da fonte independente
(
independent source doctrine
)
e da
exceção da descoberta inevitável
(
inevitable discovery doctrine
).

A
teoria da fonte independente
preceitua que
a prova derivada da ilícita será convalidada e mantida no processo diante da existência concreta nos autos de outros meios probatórios lícitos capazes de originá-la
, ao passo que a
teoria da exceção da descoberta inevitável
dispõe que
é lícita a prova por derivação se, mediante o dispêndio intelectual e a análise do caso concreto, chegar-se à conclusão de que aquela seria desvelada de qualquer forma
, com ou sem a existência da primeva prova maculada, de modo que, em ambos os casos, o vício da primeira não se comunica à derivada.

Importa ressaltar que a teoria da fonte independente e a teoria da exceção da descoberta inevitável foram condensadas pelo legislador no
art. 157, §2.o, do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“
considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”
.
– Grifei.

No mesmo sentido, ao tratar das provas ilícitas por derivação, o
art. 157, §1.o, do Código de Processo Penal
, na sua parte final, regulamenta que
“são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,
salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
”. –
Destaquei.

Com supedâneo nestes dispositivos legais, assentou-se que as provas aparentemente derivadas de fonte ilícita não se contaminam por esta e tampouco devem ser desentranhadas do feito
(i)
acaso inexista nexo de causalidade entre elas; ou,
(ii)
se forem
obtiveis
a partir meios lícitos, isto é, se, mesmo que conectada de algum modo com a prova ilegal, ela poderia ser obtida de outra forma lícita.

A questão é mais bem explicada na lição de
Guilherme Nucci
:

“
Prova separada (ou fonte independente): significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
. Deve ser validada. (...).
O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928) – grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, depreende-se dos autos que,
após
obterem a informação de que um adolescente estaria envolvido em ato infracional análogo ao crime de incêndio
ocorrido na cidade dias antes, os agentes de segurança pública
empreenderam diligências no sentido de localizá-lo
, narrando o Relatório de Incêndio encartado no ID 62628493 - Pág. 4/5 e ss. que,
já no ato da abordagem, os policiais procederam à análise do telefone celular do referido inimputável
, em cuja memória
encontraram mensagens de texto supostamente comprometedoras
.

Desta feita, a autoridade policial determinou a apreensão do aludido aparelho telefônico e
nomeou 02 (dois) investigadores da Polícia Civil para funcionarem como peritos
ad hoc
, com a finalidade de
constatar os dados existentes na memória física do aparelho
(ID 62628495 - Pág. 2).

O auto de constatação então consignou que
“foram verificadas somente os conteúdos constantes na memória física do celular.
O celular não possuía senha de acesso
, bastando a sua ligação para acesso dos dados. (...).
Foram encontrados conteúdos de relevância na pasta mensagens recebidas e enviadas, bem como na pasta ‘watsaap’
. Para reproduzir fielmente o localizado, foi reproduzido foto da tela com recurso do próprio celular ‘print scrm’”.
(
Sic
– ID 62631450 - Pág. 3) – Grifei.

Por oportuno, frise-se que a matéria relativa ao
acesso por parte da Polícia, sem autorização judicial, aos dados
telefônicos
existentes no aparelho celular do suspeito flagrado
corresponde ao objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n.o 1.042.075/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (
Tema 977 da Repercussão Geral do STF
), cujo
julgamento ainda pende de finalização
, pois, após a propositura de
02 (duas) teses diametralmente opostas para o tema
, houve pedido de vista por parte do Min. Alexandre de Moraes, em 04/11/2020, consoante se depreende da decisão proferida na Sessão do Plenário Virtual realizada entre 30/10/2020 e 10/11/2020.

Assim sendo, por ora, sigo me posicionando conforme o entendimento de que a apreensão e o acesso aos dados
telefônicos
do suspeito, por ocasião do flagrante e que possam ter algum vínculo com o ilícito investigado, não configura quebra do sigilo das telecomunicações e, por isso mesmo, não exige todas as cautelas previstas na Lei no 9.296/96 e tampouco está submetido à cláusula da reserva de jurisdição, podendo ser determinado pela própria autoridade policial, à qual é dado ainda proceder ao exame de corpo de delito e outas perícias, na medida em que o
art.

6.o do CPP
lhe impõe o dever de colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias.

Por outro lado, no caso em apreço, há que se ter em mente que o conteúdo acessado
não consistiu apenas nos dados
telefônicos
contidos no aparelho celular, mas em verdadeiros dados
telemáticos
, isto é,
mensagens de texto e imagens trocadas entre o proprietário do dispositivo e terceiras pessoas, via aplicativo de comunicação instantânea denominado
whatsapp
, sendo de se apontar ainda que a hipótese se apresenta ainda mais inusitada por
não se tratar de suspeito em situação de flagrância
– posto que sequer houve flagrante delito
in casu
–, mas sim de
adolescente que serviu como testemunha no processo
sub judice
.

Em casos tais, a e. Corte Cidadã entende pela ilicitude da prova obtida, não por ofensa ao art. 5.o, inciso XII, da Constituição Federal, mas sim ante a
violação
ao preceito positivado no
inciso X
do mesmo dispositivo constitucional, que
tutela

a intimidade e a vida privada das pessoas
.

Nesse sentido:

“I - A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar
ilícita a prova
obtida diretamente
dos dados constantes de aparelho celular -
envio e/ou recebimento de mensagens de texto SMS, conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas e/ou recebidas por meio de correio eletrônico, fotografias - por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo
, nos termos em que previsto no
inciso X do art. 5o da Constituição Federal
, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial. Precedentes”.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1842062/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – Grifei.

Diante deste cenário, e tendo em conta a
inexistência de prévia autorização judicial
nos autos a deferir a devassa aos dados telemáticos do aparelho celular do inimputável que sequer se encontrava em situação de flagrante ato infracional, resta inarredável reconhecer que a
preliminar arguida pela i. defesa

comporta parcial acolhimento
, especificamente no que refere à
ilicitude das mensagens obtidas por ocasião da diligência policial e do respectivo auto de verificação
(ID 62631450 - Pág. 3 ao ID 62631452 - Pág. 4), os quais
reputo inadmissíveis e cujo desentranhamento dos autos ora determino
.

Por outro lado,

ainda que se admitam as eivas da prova colhida do aplicativo de mensagens instantâneas pela Polícia sem autorização judicial,
não haveria que se cogitar, tal qual pretendem os recorrentes, a imprestabilidade dos demais elementos angariados no curso da persecução criminal, menos ainda a automática absolvição por falta de provas, uma vez que
a condenação se baseia em outros meios que não guaram relação com as referidas mensagens
.

Com efeito, é certo que as mensagens em questão foram
trocadas entre o menor
L. L. A. dos S.
e terceiro indivíduo não identificado, e,
embora dessem conta de algum possível envolvimento do adolescente no fato narrado na denúncia,
não
constituem o marco inicial das investigações em desfavor dos réus e

sequer implicam os apelantes no delito
, de modo que a simples análise dos
elementos concretos
angariados ao inquérito no desencadear das apuração leva a concluir, sem
grande esforço, que o possível envolvimento dos recorrentes na empreitada delitiva
decorre de lícitas fontes independentes, bem assim seria inevitavelmente desvelado
.

A propósito, situações análogas, decidiu o e. STJ:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020)

“1. Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
'ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial'
(...).
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

No mesmo diapasão é a jurisprudência do e. TJMT:

“(...)
A despeito da ilegalidade na obtenção de informações resguardadas por sigilo legal diretamente pela autoridade policial, em razão da apreensão do aparelho celular do agente quando de sua prisão em flagrante, ou seja, sem que o acesso aos dados protegidos tenha sido submetido ao crivo judicial, na hipótese dos autos
o decreto condenatório foi subsidiado por outras elementos de provas capazes de, por si sós, demonstrar a autoria delitiva imputada ao apelante
. Provadas a autoria e a materialidade delitivas deve ser mantida a condenação do apelante (...)”.
(N.U 0008545-25.2016.8.11.0064, Ap 73922/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, DJE 29/10/2018) – Grifei.

In casu
, o delito ocorreu em
12/04/2016
e, por meio do boletim de ocorrência registrado neste dia, o fato foi levado ao conhecimento da autoridade policial, a qual
instaurou o correspondente inquérito na mesma data
, mediante a Portaria coligida no ID 62628489 - Pág. 1/2.

Ato contínuo, tiveram início as apurações e, ainda em
12/04/2016
, foi ouvido o motorista de um dos ônibus incendiados, o qual relatou ao Delegado que
“o veículo não apresentava nenhum sinal de pane elétrica ou qualquer outro problema mecânico”
(ID 62628491 - Pág. 1).

Em
13/04/2016
, os investigadores da Polícia Civil apresentaram Relatório de Investigação dando conta de que, dentre outras diligências,
foram
“aos
postos de gasolina desta cidade
e estamos
aguardando as imagens para verificar se alguém comprou gasolina em galões e/ou recipientes descartáveis
em data anterior aos fatos
”
(ID 62628490 - Pág. 1) – Grifei.

Por se tratar de crime que deixa vestígios, no dia
13/04/2016
, juntou-se ao processo o
auto de constatação de local de crime
, com
anexos fotográficos
, descrevendo os
danos ocasionados pelas chamas aos veículos de transporte coletivo
, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal (ID 62628490 - Pág. 2/5).

Em
29/04/2016
, colacionou-se ao feito o documento denominado Relatório de Incêndio, no bojo do qual os investigadores da Polícia Civil
Danilo Cezar de Souza Dias
e
Renato Teixeira Barbosa
revelam que,
antes mesmo da identificação e da localização do menor L. L. A. dos S.
, portanto, anteriormente ao acesso às mensagens ilícitas, os agentes estatais
obtiveram a informação
de que

havia três adolescentes em uma conveniência em frente à praça, sendo que
um deles sabia sobre o ocorrido e inclusive havia sido convidado por um terceiro para atear fogo no pátio da garagem da Prefeitura
, motivo pelo qual os policiais se deslocaram até o local noticiado, onde encontraram o referido inimputável (ID 62628493 - Pág. 5).

Oportunamente, não se ignoram os argumentos recursais sustentado que, apenas após o acesso dos policiais às mensagens de texto contidas no seu aparelho celular é que o menor
L. L. A. dos S.
teria admitido a própria participação no ato infracional análogo ao incêndio.

Por outro lado, os elementos informativos angariados ao caderno investigativo revelam que
as mensagens em questão implicavam apenas o envolvimento menor no evento infracional,
nada constando acerca dos ora apelantes
, bem assim que
o adolescente tampouco os implicou no crime após o desvelamento das mensagens
,
vindo a comprometer a suposta participação dos recorrentes somente após ter sido reconhecido pelo frentista do posto de combustível
como o indivíduo que, na véspera do fato, adquiriu cinco litros de gasolina em um galão descartável.

A propósito, consignou-se no Relatório de Incêndio,
in verbis
:

“(...)
nos deslocamos ao posto supramencionado onde entrevistamos os funcionários e ao mostrarmos a VITOR FERREIRA TEODORO a foto de L., recebemos uma confirmação de que o suspeito L. que teria comprado combustível no dia anterior ao fato
.
VITOR nos informou que L. chegou ao local andando com um galão de vinho de 5 litros e pediu para colocar R$ 50,00 (cinquenta reais) de gasolina
. (...).
Frente a esta informação, retornamos até a delegacia para confrontar o suspeito com essas informações, momento em que L. L. A. DOS S. confirmou que estava mentindo
.
Relatou-nos o suspeito L. L.
que estava com L. V. da S., conhecido pela alcunha de ‘batatinha’, e A. A. G., conhecido pela alcunha de ‘chapéu’,
quando foi convidado por CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA e ANDERSON FRANCISCO DE LIMA, conhecido pela alcunha de ‘NEGO ANDERSON’ ou ‘ZELÃO’, a fazer um ‘bagulho doido’, solicitando que o trio colocasse fogo em pelo menos um ônibus da prefeitura e que teriam como recompensa a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para cada um
(...)
”.
(ID 62628494 - Pág. 1/2).

O conteúdo documentado no Relatório em questão não discrepa dos demais elementos dos autos, uma vez que, em
28/04/2016
,
às 14h30min
, a testemunha
Vitor Ferreira Teodoro
foi ouvida pela autoridade policial e revelou,
in verbis
:

“(...)
trabalha no posto Santa Mônica nesta cidade de Itiquira-MT, exercendo as funções de frentista
; QUE
no dia 11.04.2016 (segunda-feira), por volta das 17:40 horas, se lembra quando a pessoa de nome L. L. chegou no local andando com um galão de vinho de 5 L (cinco litros) nas mãos e pediu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de gasolina
. (...). QUE não conhecia L. L.,
mas o reconheceu nesta delegacia na presente data como a pessoa que vendeu a gasolina no dia 11.04.2016
”.
(ID 62628493 - Pág. 1)

Horas depois desta oitiva
, às
17h30min
do dia
28/04/2016
, o menor
L. L. A. da S.
foi formalmente ouvido pela autoridade policial,
ocasião em que descreveu o envolvimento dos ora apelantes na empreitada delitiva
(ID 62628495 - Pág. 3/5).

Diante disso, e considerando que os investigadores da Polícia Civil já vinham diligenciando junto aos postos de gasolina locais desde o dia
13/04/2016
(ID 62628490 - Pág. 1), certamente que
seria inevitável
a identificação do adolescente
L. L. A. dos S.
como um dos menores envolvidos no fato e o reconhecimento positivo do inimputável pelo frentista,
sendo de se reiterar que
, somente após
fonte independente e lícita de prova
, isto é,
depois de ter sido reconhecido pela aludida testemunha
,
é que o menor implicou os recorrentes no delito
, e não após as mensagens.

A incidência
in casu
das
teorias da fonte independente e da exceção da descoberta inevitável
torna-se ainda mais patente por meio das
declarações
judiciais
prestadas pela testemunha

Vitor Ferreira Teodoro
, pois, ao ser questionado em audiência pelo membro do Ministério Público se
“além de os investigadores terem visto nas câmeras o senhor, os investigadores também viram os adolescentes?”
, o declarante
respondeu
afirmativamente
(ID 62632458).

Não bastasse, a denúncia dá conta de que o evento delituoso contou com a participação de outros dois adolescentes além de
L. L. A. dos S.
, quais sejam, os inimputáveis
L. V. da S.
e
A. A. G.
,
ambos os quais
não
tiveram os seus aparelhos telefônicos apreendidos ou vasculhados pela Polícia e
tampouco
foram implicados no fato pelas mensagens armazenadas no celular daquele primeiro
e,
não obstante, delataram em uníssono o envolvimento dos ora apelantes no crime
, cumprindo ressaltar que
A. A. G.
foi ouvido pelo Delegado e comprometeu os réus antes mesmo de
L. L. A. dos S.
ser inquirido, conforme se depreende dos horários consignados nos termos de interrogatório.

Destarte, não há como afirmar que as admissões do menor
L. L. A. dos S.
descrevendo a autoria criminosa dos apelantes decorreram dos dados obtidos do aparelho celular, pois, ao contrário, há elementos concretos nos autos demonstrando que os insurgentes foram inevitavelmente implicados através de fontes lícitas e independentes no desenrolar das apurações, de modo que, embora se reconheça o vício nas mensagens propriamente ditas, descabe cogitar a nulidade das demais provas carreadas aos autos.

Nesse sentido:

“(...) essa Corte Superior possui entendimento quanto à
legitimidade de aplicação da teoria da descoberta inevitável quando demonstrado, com base em elementos concretos constantes dos autos, que a prova supostamente contaminada poderia ser obtida de forma independente (teoria da fonte indepedente) ou de forma inevitável
, não havendo que se falar, portanto, em violação ao art. 157, caput, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal”
(AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019) – Grifei.

“1.
É legítima a aplicação da teoria da descoberta inevitável, mas desde que demonstrado, com base em elementos concretos constantes dos autos, que a prova derivada da ilícita seria obtida de forma inevitável. Precedentes”
.
(HC 436.603/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019) – Destaquei.

“7. O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas as que dela são derivadas,
exceto se de produção independente ou de descoberta inevitável
, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
”. (HC 454.396/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) – Grifei.

Por derradeiro, consigno não desconhecer o teor do art. 157, §5.o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, entretanto, esclareço que a norma em
questão se encontra com
eficácia suspensa
sine die
,
ad referendum
do Plenário do Supremo Tribunal Federal
, por força da decisão liminar proferida em 22/01/2020 nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.299/DF.

Com base em tais considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE

a preliminar arguida

pela i. defesa
, a fim de reconhecer a ilicitude e reputar inadmissível o conteúdo telemático trocado via aplicativo de mensagens instantâneas (
whatsapp
) e extraído sem autorização judicial do aparelho celular do menor
L. L. A. dos S.
(
Operadora VIVO – n.o 065 99748690), bem assim para
determinar
o desentranhamento dos autos do Auto de Verificação de Celular acostado no ID

62631450 - Pág. 3/4 e ID

62631452 - Pág. 1/4, providência que, todavia, não torna prejudicado o mérito recursal, tampouco implica na automática absolvição dos apelantes.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 12/04/2016, por volta da 01h30min, no pátio da garagem da Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, os apelantes
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
e
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, visando fim comum e agindo em conjunto com os inimputáveis
L. L. A. dos S.
,
A. A. G.
e
L. V. da S.
, causaram incêndio em veículos de transporte coletivo, expondo a perigo o patrimônio de outrem.

Ressai da exordial acusatória que, pouco antes do fato mencionado alhures, na residência particular situada na Rua Dicionor Velasco, n.o 147, bairro Jardim Planalto, na Comarca de Itiquira/MT, os apelantes
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
e
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
corromperam e/ou facilitaram a corrupção dos adolescentes
L. L. A. dos S.
,
A. A. G.
e
L. V. da S.
, induzindo-os a praticar a aludida infração penal.

A peça ministerial dá conta de que os recorrentes se reuniram com os inimputáveis na véspera do incêndio e os instigaram a atear fogo nos ônibus da Prefeitura de Itiquira/MT, assim como forneceram R$ 50,00 (cinquenta reais) para a aquisição do combustível, e, ainda, que se comprometeram a recompensar cada um dos menores com a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pela execução do ato, narrando a denúncia também que, após arquitetarem a empreitada, o acusado
CAIO HENRIQUE
entregou um garrafão de cinco litros para que o adolescente
L. L. A. dos S.
se deslocasse até ao estabelecimento comercial denominado “Posto Santa Mônica” e comprasse o combustível.

Desta feita, prossegue a proposição acusatória, o menor retornou à residência do increpado
CAIO HENRIQUE
, onde os denunciados separaram a substância em 03 (três) garrafas menores de refrigerante, as quais foram posteriormente entregues aos inimputáveis, de forma que cada um levasse o seu próprio recipiente ao
locus delicti
.

Ato contínuo, ainda segundo incoativa, os adolescentes se dirigiram até a cena do crime, entraram pelos fundos na garagem e, após constatarem a inexistência de vigilância no local, executaram as ordens dos recorrentes, vindo a atear fogo em 02 (dois) ônibus, o que resultou na destruição total de um deles e parcial do outro.

Por fim, a denúncia descreve que o delito foi cometido como retaliação à ação policial pretérita que havia resultado na prisão de membros do grupo criminoso do qual supostamente os réus faziam parte.

Diante disso, ambos os apelantes foram
denunciados
e
condenados
como incursos nas penas do
art. 250, §1.o, inc. II, alínea
c
, do Código Penal e do art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 69 do CP
, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição do crime de incêndio majorado almejada por AMBOS OS APELANTES
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 62628489 - Pág. 3/4); do auto de constatação em local de crime (ID

62628490 - Pág. 2/5); do laudo pericial de exame em veículos e anexos fotográficos (ID 62631970 - Pág. 2 e ss.); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a comprometer
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
e
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
no

episódio delitivo e a respaldar as suas condenações, na medida em que, já na fase inquisitiva,
ambos foram expressamente implicados na empreitada
pelos 03 (três) adolescentes envolvidos na execução do ilícito.

Com efeito, o menor
L. L. A. dos S.
admitiu à autoridade policial que, juntamente com os adolescentes
L. V. da S.
e
A. A. G.
, participou do incêndio aos veículos de transporte coletivo ocorrido na Comarca de Itiquira/MT e
esclareceu que foi orientado a executar o ato pelos ora apelantes
, os quais
indagaram aos inimputáveis se estavam dispostos a fazer
“um bagulho doido”
, especificamente
atear fogo em pelo menos um ônibus da Prefeitura Municipal
,
tarefa em troca da qual cada inimputável receberia dos maiores a contraprestação de R$ 100,00 (cem reais)
, tendo revelado também que o insurgente
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
foi quem
financiou o empreendimento criminoso, ao fornecer a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e um galão de cinco litros para que o depoente

adquirisse o combustível a ser utilizado no fato
.

Outrossim, o inimputável asseverou que, após a aquisição da gasolina, permaneceu na residência do apelante
CAIO HENRIQUE
até por volta da 00h30min, fazendo uso de substância entorpecente e separando o material inflamável em 03 (três) garrafas menores, de modo que cada um dos executores levasse o seu próprio recipiente, após o que estes se dirigiram até o
locus delicti
e implementaram a execução do plano (ID 62628495 - Pág. 4/5).

No mesmo sentido, o adolescente
L. V. da S.
assumiu o próprio envolvimento no evento infracional e informou que o apelante
CAIO HENRIQUE
forneceu o dinheiro para a compra do combustível, o qual foi dividido em 03 (três) recipientes distintos após a sua aquisição. O declarante aduziu que,
a princípio, não queria se envolver, mas, nas suas palavras,
“diante da insistência e instigação de CAIO, ANDERSON
, vulgo ‘nego anderson’, e os demais adolescentes,
acabou concordando em participar da ação”
, bem como narrou que
“acredita que os demais realizaram o incêndio como
retaliação às prisões as prisões que a polícia vinha fazendo na cidade
”
(ID 62628498 - Pág. 2).

Igualmente, o inimputável
A. A. G.
descreveu que, em concurso com seus amigos
L. L. A. dos S.
e
L. V. da S.
, provocou o incêndio na garagem da Prefeitura Municipal,
“a pedido e sob orientação das pessoas de nome ANDERSON FRANCISCO DE LIMA, vulgo ‘nego anderson’, e CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
”
(ID 62628496 - Pág. 3/4).

Neste ponto, não se ignora que os menores
L. L. A. dos S.
e
A. A. G.
alteraram parcialmente a sua versão dos fatos em juízo
, pois, embora tenham ratificado o próprio envolvimento no incêndio,
passaram a isentar os apelantes da mentoria e da autoria delitivas
, alegando que o relato extrajudicial foi prestado em virtude das agressões físicas perpetradas contra eles pelos policiais que funcionaram no inquérito.

Malgrado a gravidade das alegações dos dois menores, é certo que as supostas agressões, na dinâmica e intensidade relatadas por eles, certamente deixariam vestígios visíveis e ostensivos, porém, não foi trazido à baila qualquer elemento hábil a respaldar a veracidade de tais alegações.

Por outro lado, conforme apontado nas contrarrazões recursais,
“os apelantes Caio Henrique Soares da Rosa e Anderson Francisco de Lima estavam presentes na sala enquanto”
a testemunha
A. A. G.
prestava o seu depoimento judicial, sendo que tanto esta quanto a testemunha
L. L. A. dos S. admitiram em juízo que os recorrentes pertencem ao seu círculo de convivência social
, não sendo de todo divorciado dos autos que os menores tenham alterado a sua versão em virtude da influência, do poder intimidatório ou da amizade mantida pelos insurgentes em face dos inimputáveis.

Mesmo porque, não se descuida das
contradições que revestiram o relato judicial dos adolescentes
, como por exemplo, o menor
A. A. G.
informou ter sido ele quem forneceu o dinheiro para a compra do combustível
, ao passo que o menor
L. L. A. dos S.
asseverou que
adquiriu a gasolina com o seu próprio dinheiro, o qual guardara da época em que trabalhou com o seu padrasto
(ID 62632458).

Ademais, ainda que assim não fosse, é certo que o

adolescente
L. V. da S.
não se retratou em juízo
, uma vez que sequer foi ouvido em audiência (ID 62631980 - Pág. 1), de modo que
o seu depoimento extrajudicial constitui a sua única versão dos fatos neste processo
, sendo de se frisar que tanto o seu relato

quanto a oitiva dos menores
L. L. A. dos S.
e
A. A. G.
na Delegacia não devem ser considerados totalmente desprovidos de valor probatório.

Ao revés,
as declarações em questão encontram respaldo em outros elementos de prova produzidos
em juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o que significa dizer que
não é vedado ao julgador utilizar-se daqueles elementos informativos do inquérito para a formação de seu convencimento
, com fulcro no
princípio da persuasão racional
, na medida em que o
art. 155,
caput
, do CPP
proíbe que o juízo motive as suas decisões com base
exclusivamente
em provas extrajudiciais.

Nesse sentido, colho os precedentes do e. STJ:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial
foram
corroboradas pelas declaraçõe
s da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,
colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“I - Depoimentos com confissão
extrajudicial corroborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação
”.
(AgRg no AREsp 1205027/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na hipótese, a autoria dos apelantes foi atestada na esfera judicial por meio dos depoimentos prestados em audiência pelos policiais
Renato Teixeira Barbosa
e
Danilo Cezar de Souza Dias
, os quais depuseram na condição de testemunhas compromissas e discorreram sobre o que vivenciaram no curso das apurações, consoante verte das transcrições contidas do ID 62631546 - Pág. 5 ao ID 62631547 - Pág. 3.

Com efeito, a testemunha
Renato Teixeira Barbosa
revelou ao MM. Magistrado
a quo
que as informações iniciais obtidas pela guarnição policial davam conta de que 03 (três) indivíduos envolvidos no incêndio se encontravam em uma praça local, para onde se dirigiram os agentes estatais, sendo que, após determinada linha de abordagem, um dos abordados, especificamente o adolescente de nome
L.
, nas palavras do testemunhante,
“acabou confessando a autoria do fato,
só que ele contou uma história que não era verdade
”
(ID

62631547 - Pág. 2) – Destaquei.

O depoente prosseguiu relatando que, ainda em diligências, os
policiais se deslocaram até o posto de gasolina
e conversaram com os funcionários, sendo que
um dos frentistas reconheceu o menor L.
e o apontou como a pessoa que havia ido até aquele estabelecimento comercial com um galão e R$ 50,00 (cinquenta reais) em mãos, pedindo que enchessem o recipiente com combustível.

A testemunha disse ao d. juízo que,

após as informações repassadas pelo frentista, confrontaram
L. L. A. das S.
, quando então este revelou o envolvimento dos apelantes
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
e
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
, dando conta de que
estes teriam instigado os adolescentes a executarem o incêndio e financiado a empreitada, fornecendo o dinheiro para a compra do combustível
.

Por fim, o declarante aduziu que, segundo desvelaram as investigações, a reunião para o planejamento do crime fora levada a efeito na residência do apelante
CAIO HENRIQUE
e a motivação criminosa consistiria na retaliação à ação policial ocorrida antes do fato, a qual redundou na prisão do amigo de um dos envolvidos.

Não discrepam as declarações da testemunha
Danilo Cezar de Souza Dias
, de acordo com o qual todos os menores efetivamente declinaram o nome do recorrente
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
como um dos coordenadores da ação infracional, a qual seria forma de retaliação em face de uma prisão pretérita.

Oportunamente, esclareço que
o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Por fim, a testemunha
Vitor Ferreira Teodoro
confirmou em juízo o seu depoimento extrajudicial, no sentido de que foi o frentista responsável por vender ao menor
L. L. A. dos S.
o combustível adquirido na véspera do fato.

Diante deste cenário,
em que pese a negativa de autoria dos réus, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que
as provas coligidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
e
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
pelo delito de incêndio majorado.

Refuta-se
, pois, o pedido de
absolvição por falta de provas
.

2.

Da desclassificação do crime de incêndio majorado para o delito de dano simples pretendida por AMBOS OS APELANTES
:

Subsidiariamente
, a i. defesa sustenta a
ausência
in casu
de perigo concreto apto a caracterizar o delito de incêndio
e vindica a
desclassificação
da conduta para o crime de
dano simples
, com a subsequente extinção da punibilidade dos apelantes ante a decadência do direito de queixa, nos termos do art. 38 do CPP e art. 107, inc. IV, c/c art. 167, ambos do CP.

Lado outro, a

tese tampouco comporta provimento.

Como se sabe, a infração do
art. 250 do Código Penal
consiste na ação de causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, e a sua consumação
prescinde da ocorrência de resultado naturalístico
, ou seja, é desnecessário o efetivo dano ocasionado a alguém ou ao patrimônio periclitado, bastando a prova da existência de
perigo concreto
para o aperfeiçoamento típico.

A propósito,
Renato Brasileiro de Lima
conceitua do delito de incêndio como
“o fogo de labaredas de grandes proporções, originado pela combustão de qualquer matéria, cujo poder de destruição e o de causar prejuízos se relevam idôneos no caso concreto”
.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado. – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: JUSPODIVM, 2017, p. 580) – Negritei.

Dito de outra forma, a conduta típica consubstancia-se em causar incêndio, devendo este ser entendido como o
fogo perigoso
, potencialmente lesivo à vida, à integridade corporal
ou ao patrimônio de outrem
, e a
natureza de perigo concreto
do delito faz com que a situação de perigo integre o elemento normativo do tipo e
condiciona a sua configuração à real ocorrência do risco para o bem jurídico
.

Não por outra razão, o
art. 173 do Código de Processo Penal
estipula que
“no caso de incêndio, os peritos verificarão
a causa e o lugar em que houver começado,
o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio
, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato”.

In casu
, o
laudo pericial n.o 200.2.05.2016.005250-01
aponta que o incêndio aos ônibus se deu por ação humana e resultou na
carbonização total de um deles e na parcial destruição do outro
,
in verbis
:

“
Veículo V1
(...) Aos exames macroscópicos realizados no veículo (fotografias 3 a 17), o signatário constatou:
fratura de todos os vidros; carbonização completa do teto de fibra e guarnições; carbonização de todas as poltronas; carbonização do painel de instrumentos; carbonização do sistema elétrico; carbonização das portas; carbonização do sistema ótico dianteiro; destruição dos espelhos retrovisores; caminhamento do fogo da parte anterior para a posterior do veículo
; foco do incêndio no ângulo anterior direito do veículo, nas imediações da porta (...).
Veículo V2
(...). Aos exames macroscópicos realizados no veículo (fotografias 18 a 23), o signatário constatou:
carbonização da porção lateral esquerda do teto; carbonização do espelho retrovisor esquerdo e seu suporte; fratura dos vidros e carbonização das guarnições da lateral esquerda; carbonização do revestimento externo de toda a lateral esquerda; carbonização das poltronas localizadas na lateral esquerda; a carbonização parcial neste veículo se deu por radiação térmica emitida pelo V1
. (...). Conclui o signatário que o quadro é sugestivo para
ocorrência de incêndio produzido a partir de ação humana, no interior do veículo V1 (Placa KCL 7038), conforme descrito acima
e transmitido por radiação térmica para o V2 (Placa CQH 6426), que se encontrava estacionado a sua direita
”.
(ID 62631973 e ss.) – Destaquei.

As aludidas conclusões periciais são didaticamente corroboradas por meio dos anexos fotográficos que ilustram o laudo.

Depreende-se, portanto, que, na hipótese,
houve a consumação do crime de incêndio,
uma vez que as labaredas provocadas foram lesivas e tamanhas que
não só ocasionaram a destruição total do objeto do delito
, mas também expuseram o patrimônio de outrem a perigo concreto,
com a propagação do fogo para o segundo ônibus via radiação térmica
, tudo isso sem contar
a periclitação à própria incolumidade pública
, pois os veículos de transporte coletivo se encontravam
estacionados no imóvel institucional utilizado para a guarda e manutenção dos veículos das Secretarias de Obras e Transportes do Município de Itiquira/MT
,
entre 02 (dois) galpões
.

Sobre o local, o laudo pericial atesta que
o referido
“imóvel conta com várias edificações
com utilizações diversas”
(ID 62631973 - Pág. 2),
todas elas passíveis, destarte, de serem atingidas pelas labaredas
, pois, como dito, o laudo em questão evidencia que o primeiro ônibus foi totalmente carbonizado pelas chamas e
o segundo ônibus somente veio a ser incendiado em decorrência da radiação térmica propagada pelo primeiro veículo
(ID 62631976 - Pág. 5).

Por apego à clareza, cumpre frisar que o tipo penal em comento detém natureza complexa e tutela expressamente a incolumidade do patrimônio da vítima,
sendo despiciendo o risco à higidez física, à segurança ou à vida da parte ofendida
.

Nesse sentido é a orientação do e. STJ:

“4. No caso, após o término da instrução criminal,
foi reconhecida a prática do crime de incêndio, por ter o ora paciente exposto a perigo o patrimônio das vítimas, sendo desnecessária a comprovação do risco à higidez física
,
nos termos do defensivo nas razões da impetração. Em verdade, o art. 250, caput, do CP
tipifica a conduta de causar incêndio,
expondo
a vida, a integralidade física ou
o patrimônio das vítimas a perigo
. 5.
É exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo
, independentemente de qualquer finalidade específica,
sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor
a vida, a integralidade física e
o patrimônio do ofendido a perigo
”
.
(HC 437.468/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – Grifei.

Ademais, os menores que foram incumbidos pelos apelantes de executar o delito esclareceram
em juízo
o
elemento subjetivo do crime ao informar que a intenção da conduta,
ab initio
, era atear fogo e provocar efetivo incêndio e não mero dano
, o que é corroborado pelo próprio
modus operandi
da conduta
, aperfeiçoada mediante o
emprego de substância altamente inflamável consistente em gasolina
.

Assim, embora a conduta tenha ocasionado dano ao objeto do delito, restou comprovado
in casu
tanto o
dolo de incêndio
quanto o
perigo concreto ao patrimônio de outrem e o risco à incolumidade pública
, de modo que a incursão dos réus no crime do art. 163 do CP esbarraria no
princípio da especialidade
, que norteia a hermenêutica no Direito Penal.

A lição é mais bem explicada no escólio de
Luiz Régis Prado
:

“
Entre a norma geral (gênero) e a especial (espécie) há uma relação hierárquica de subordinação que estabelece a prevalência da última
, visto que
contém todos os elementos daquela e mais alguns denominados ‘especializantes’
. Deste modo,
a regra especial agrega à hipótese normativa geral um ou mais elementos complementares, demonstrativos de um específico fundamento de punibilidade, ora estabelecendo um ‘plus’
(qualificador/agravador),
ora prevendo um ‘minus’
(privilegiador). Afirma-se, nesse sentido, que a ‘relação de especialidade ocorre quando um preceito penal
reúne todos os elementos de outro e

só se diferencia dele
por conter, pelo menos, um elemento adicional que permita vislumbrar a previsão fática de um ponto de vista específico
. (...).’”.
(PRADO, Luiz Régis de. CARVALHO, Érika Mendes de. CARVALHO, Gisele Mendes de. – 13. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: RT, 2014, p. 186/188) – Grifei.

Em suma, o incêndio consumado, agregado à prova testemunhal que evidenciou a autoria e o
modus operandi
do crime, não deixam dúvidas de que o fato se amolda ao tipo do art. 250, §1.o, inc. II, alínea
c
, do Código Penal, com todas as elementares que lhe são inerentes.

Com espeque nestas assertivas,
refuta-se

o pleito pela
desclassificação
da conduta para o crime de
dano simples
, restando
prejudicado
o pedido de reconhecimento de
extinção da punibilidade
pela
decadência
do direito de queixa.

3.

Da incidência da participação de menor importância requerida por AMBOS OS APELANTES
:

Subsidiariamente
, ambos os recorrentes pugnam pela incidência da
causa de diminuição prevista no art. 29, §1.o, do Código Penal
, no seu patamar máximo, reduzindo-se a reprimenda em
1/3 (um terço)
, sob os argumentos de que a sua participação no incêndio teria sido modesta e de que sequer praticaram os verbos nucleares do tipo penal, cuja execução fora levada a efeito, confessadamente, pelos adolescentes envolvidos.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
: sob uma perspectiva apriorística e de acordo com a
teoria objetivo-formal
, a
coautoria
consistiria na realização da figura típica, isto é, na efetiva execução do verbo nuclear previsto na redação do tipo penal, por vários autores; ao passo que a
participação
se configuraria quando a influência do agente no delito decorre do auxílio material ou do suporte moral por ele prestados, de modo que atua à margem da ação delitiva, sem executar realmente o ilícito, mas influenciando tangencialmente na sua prática.

Por sua vez, a
teoria do domínio do fato
, visando suprir a literalidade restritiva da
teoria objetivo-formal
e buscando uma melhor compreensão do fenômeno da coautoria por meio de critérios “objetivo-subjetivos”, admite a figura da
autoria mediata
, oriunda da “tese finalista da ação” preconizada por
Hans

Welzel
e,
a posteriori
, desenvolvida mais pormenorizadamente por
Claus Roxin
, de acordo com os quais, nos crimes dolosos,
é autor quem detém o controle final da ação
, abrangendo-se assim não apenas o
aspecto
subjetivo
consistente na
finalidade
, no
ânimo
e na
intenção do agente
, mas também a sua
posição
e
topologia

objetivas
na logística do delito que determine efetivo domínio do fato típico,
ainda que sem a realização dos respectivos verbos nucleares positivados no texto da norma em abstrato
.

Dito de outra forma,
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica
, mas também
quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
, tornando-se assim “senhor do fato”.

Para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada
, de modo que é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou o verbo-núcleo do tipo, pois, se os partícipes conheciam e intenção delitiva do autor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Neste contexto, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1o, CP)
, no afã de diferenciar o
tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção foi fixada no mínimo legal, pois o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se assim de causa modificadora de pena.

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
tem-se que, não obstante as alegações defensivas, as provas carreadas ao feito, já cotejadas no bojo deste aresto, apontam no sentido de
que o envolvimento dos apelantes no episódio ilícito
não
trata de participação de menor importância
, mas de verdadeira
autoria mediata
, na medida em que,
além de idealizarem a pratica do ato, convidaram os menores para a empreitada em troca de contraprestação pecuniária e os orientaram à execução infracional
, cumprindo apontar também que a análise concatenada do arcabouço probatório leva a concluir o apelante
CAIO HENRIQUE
foi quem
sediou em sua residência a reunião voltada ao planejamento do ato e financiou a compra do combustível
.

Infere-se, pois, que os menores foram
instrumentalizados pelos recorrentes para o fim de alcançar a finalidade por eles colimada
, de modo que os réus contribuíram materialmente e foram essenciais ao sucesso e à própria existência do delito, possuindo assim domínio do fato típico.

Acerca do tema, já assentou o eg. STJ:

“
1. Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...)”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Assim sendo,
os
recorrentes não podem ser encarados como meros partícipes
, tratando-se de verdadeiros
coautores do crime
.

Por oportuno, ressalto que
“
não há falar em aplicação da minorante pela participação de menor importância
(art. 29, § 1o, do CP) na hipótese em que
evidenciada a alta relevância causal da atuação da recorrida para que concretizados os fatos típicos, bem como a gravidade da contribuição prestada
(...)”.
(REsp 1359411/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016) – Grifei.

Com tais considerações,
denega-se

a aplicação do redutor de pena previsto no art. 29, §1.o, do Código Penal.

4.

Da absolvição do crime de corrupção de menores pleiteada pelo apelante ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
:

O insurgente
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
sustenta a
inconstitucionalidade
do enunciado n.o 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e pleiteia a
absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.)
, alegando que não foi comprovada a efetiva corrupção dos menores envolvidos, ao que agrega ainda o argumento de que não praticou qualquer delito em companhia dos inimputáveis e tampouco os induziu a praticá-lo.

As teses defensivas
não fazem jus à guarida
.

Ocorre que o crime de
corrupção de menores

detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à degeneração moral da vítima
, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degradação da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento,
mas também

em impedir que o maior imputável

induza
e
facilite
a
manutenção e a permanência
da criança ou do adolescente na seara da criminalidade,
reforçando
assim a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Sobre o tema, leciona
Guilherme Nucci:

“Corromper (perverter, estragar)
ou facilitar a corrupção (tornar mais fácil tal perversão)
são os verbos do tipo misto alternativo, cujo objeto é o menor de 18 anos. O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal);
b) a indução (dar a ideia) à prática da infração penal, atuando a vítima por sua conta”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014 p. 113/114).

Ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.127.954-DF
, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia, o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu,
in verbis
:

“
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; (...)”
(REsp n.o 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011).

Não por outro motivo, a e. Corte Cidadã, visando pacificar a matéria, editou o
enunciado de Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

In casu
, a
materialidade
do crime está comprovada por meio da certidão de nascimento coligida no ID 62628496 - Pág. 1 e dos documentos de Registro Geral encartados no ID 62628496 - Pág. 5 e ID 62628498 - Pág. 4, os quais comprovam que as vítimas
L. L. A. dos S.
,
A. A. G.
e
L. V. da S.
nasceram, respectivamente, nos dias
11/04/2001
,
06/12/2000

e
14/08/1999
, de modo que, em
12/04/2016
, as duas primeiras possuíam
15 (quinze) anos de idade
e a terceira
16 (dezesseis) anos de idade
.

Quanto à
autoria
, por seu turno, não há dúvida de que o recorrente foi um dos autores
mediatos
do crime e
facilitou a corrupção dos menores, induzindo-os e os instigando à execução da infração
.

Isto porque, as
declarações extrajudiciais
dos 03 (três) inimputáveis envolvidos, corroboradas que estão pelo
depoimento judicial
da testemunha
Renato Teixeira Barbosa
, dão conta de que aqueles foram
convidados e orientados a executar o delito de incêndio pelo ora insurgente
,
em troca de contraprestação pecuniária
.

Portanto, uma vez comprovado que o apelante facilitou a corrupção dos adolescentes, induzindo-os e os instigando à prática infracional, e, com isso
,
praticou um dos verbos alternativos existentes no núcleo do tipo penal do art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
,
configurado está o crime de corrupção de menores, sendo é irrelevante a demonstração do efetivo prejuízo acarretado à formação moral das vítimas.

Por fim, malgrado a i. defesa argumente a inconstitucionalidade do enunciado de Súmula n.o 500 do STJ, descabe cogitar a procedência da arguição, sobretudo porque o referido verbete não tem natureza de lei, em sentido estrito, tampouco de ato normativo, tratando-se resumo das reiteradas decisões daquela Corte Superior sobre determinada matéria jurídica e, por isso, impassível de arguição de inconstitucionalidade.

Com tais considerações, julgo
improcedente do pleito absolutório
, seja com base na falta de provas, seja por atipicidade da conduta, e
conservo
a condenação do apelante
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
pelo delito do art. 244-B do E.C.A.

5.

Da readequação das penas-base almejada POR AMBOS OS APELANTES
:

5.1.

Do crime de incêndio majorado
:

Verte da r. sentença que a pena básica referente ao crime de incêndio foi imposta
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão acima do mínimo legal
, restando estabelecida no patamar de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída pelo d. sentenciante a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE

dos réus, os
MOTIVOS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas mediante fundamentação coincidente a ambos os condenados.

Com relação à
CULPABILIDADE
, entendo que
obrou em acerto
o d. juízo
a quo
ao desabonar o fato de
terem sido 02 (dois) ônibus danificados e de o correspondente prejuízo ao Erário não ter sido ressarcido até o momento
.

Isto porque, conforme fundamentado no item 02 deste aresto, o laudo pericial atesta que
o primeiro ônibus foi totalmente carbonizado pelas chamas, ao passo que o segundo veio a ser parcialmente destruído pelas labaredas
, sendo que este foi
incendiado em virtude da radiação térmica propagada por aquele
, de maneira que, tratando-se de crime que se consumaria com a simples existência de perigo concreto ao patrimônio de outrem,
o fato de ter havido efetiva danificação ao segundo ônibus certamente extrapola a normalidade do tipo
.

Ademais, não se descuida que
os veículos de transporte coletivo, neste caso concreto,
detêm natureza pública
, uma vez que
pertencem ao Município de Itiquira/MT
, o que significa dizer que o delito tanto ocasionou
prejuízo ao Erário
quanto, por corolário lógico,
influenciou negativamente na mobilidade urbana local
, não se descuidando ainda que
o ilícito foi levado a efeito na garagem da Prefeitura Municipal
, peculiaridades que também conferem um
plus
ao nível de ousadia da conduta e
transbordam do grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal do art. 250, §1.o, inc. II, alínea
c
, do Código Penal
, exigindo maior censurabilidade.

No que concerne aos
MOTIVOS
do crime, a fundamentação consignada pelo d. sentenciante
tampouco merece reparos
, uma vez que há elementos concretos nos autos capazes de corroborar a conclusão do MM. Magistrado prolator, no sentido que o
incêndio foi propelido pela vontade de
retaliação
dos infratores em face de prévia ação policial que resultou na prisão de terceiros
.

A propósito, na única oportunidade em que foi ouvido nestes autos, após revelar ao Delegado a autoria dos ora apelantes, o menor
L. V. da S.
também

esclareceu que
“acredita que os demais realizam o incêndio como retaliação as prisões que a Polícia vinha fazendo na cidade”

(
Sic –
ID 62628498 - Pág. 1/3) – Negritei.

Na mesma toada, ao depor
em juízo
, as testemunhas
Renato Teixeira Barbosa
e
Danilo Cezar de Souza Dias
aduziram que, segundo apurado, o incêndio seria uma
retaliação contra a prévia prisão

do terceiro apelidado de “Limão”.

Portanto, considerando o caráter vil, ignóbil e torpe do móvel que propulsionou a empreitada, certamente que os
MOTIVOS
do crime são desfavoráveis.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração,
inexiste ilegalidade a ser sanada
, porquanto o fato de o crime ter sido levado a efeito por volta da 01h30min da data fatídica, isto é,
durante a madrugada e o repouso noturno
, quando os
bens públicos se encontravam desguarnecidos e com vigilância reduzida
, configura elemento fático apto a
depreciar as circunstâncias que cingiram o
modus operandi

e, consequentemente, recrudescer a pena-base, a teor da jurisprudência pátria.

Com efeito,
“a prática do crime de incêndio durante a madrugada, autoriza a exasperação da pena-base”
.
(TJ-SC - APR: 00029681520128240074 Trombudo Central 0002968-15.2012.8.24.0074, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 18/05/2017, Primeira Câmara Criminal) – Negritei.

5.2.

Do crime de corrupção de menores
:

Verte do r. édito condenatório que a pena básica referente ao crime de corrupção de menores foi imposta
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal
, restando estabelecida em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, por força da valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
do condenado, diante do número de vítimas, já que
03 (três) adolescentes tiveram a sua corrupção facilitada através da conduta do recorrente
.

Malgrado o inconformismo defensivo, a motivação lançada na sentença deve ser
ratificada
, porque se coaduna perfeitamente com a jurisprudência do e. STJ e deste e. TJMT:

“4. Em relação ao crime de corrupção de menores
, além das circunstâncias concretas do delito,
foi reconhecida a maior culpabilidade do réu, por serem dois os adolescentes corrompidos. Tal fundamento revela-se idôneo
, restando fundamentada, pois, a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade do réu”.
(HC 381.997/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 28/03/2017, DJe 05/04/2017) – Grifei.

“A culpabilidade do apelado mostra-se desfavorável, sopesada a corrupção de 3 (três) adolescentes”
(TJ-MT - APL: 62047/2018 00147438120158110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/09/2018) – Grifei.

À vista da fundamentação idônea que respalda a valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis a ambos os apelantes em relação ao
crime de incêndio
, e ao apelante
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
em relação ao
delito de corrupção de menores
,
o pedido de redução das penas-base deve ser desprovido
, mesmo porque,
tampouco se constata qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
na exasperação das reprimendas basilares que pudesse configurar ilegalidade ou arbitrariedade suscetíveis de reparos por parte desta Corte Revisora.

Mantém-se
, pois, o desabono conferido aos vetores octogonais do art. 59 do Código Penal e a correspondente exasperação das penas básicas.

6.

Do reconhecimento da menoridade relativa requerido pelo apelante CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
:

O magistrado sentenciante refutou a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal com base no enunciado n.o 74 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe que
“para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”
.

Ocorre, contudo que, já à época da sentença, a jurisprudência de ambas as Turmas do e. STJ orientava que o documento hábil a que alude o referido verbete de Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo igualmente apto para tanto o documento dotado de fé pública e firmado por agente público atestando a idade do réu.

A propósito:

“6. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que
o documento hábil para fins de comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento, sendo apto a demonstrar a menoridade o documento firmado por agente público atestando a idade do adolescente
”
. (HC 385.190/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA
, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) – Destaquei.

“4. (...).
O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade”
.
(AgRg no REsp 1683731/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) – Grifei.

Mais recentemente, em 07/04/2020,
a c. Terceira Seção do STJ julgou, sob a égide do rito dos recursos repetitivos, a Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 1619265/MG (Tema 1052)
, por meio da qual – com os conceitos aqui transpostos da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006 para a atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal –,
reafirmou que os documentos dotados de fé pública são aptos a comprovar a menoridade
,
desde que tragam dados indicativos de consulta a documento hábil, como o número do documento de identidade, da inscrição no CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
.

A título de ilustração, transcrevo parcialmente a ementa do aresto:

“
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...).
5. Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes.
(...). 8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto,
assentando-se a seguinte tese:
‘Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,
a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento’
”.
(ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Nestes autos, os documentos com a qualificação do recorrente
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
consistem na denúncia (ID 62619064 - Pág. 1), no termo de interrogatório extrajudicial (ID 62631453 - Pág. 3) e no termo de interrogatório judicial (ID 62631980 - Pág. 4), os quais, além de firmados por agentes e autoridades públicas, contêm o número do Registro Geral do apelante (RG n.o 2822243-1) e da sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF n.o 068.899.911-50), bem assim atestam que nasceu em
07/09/1996
.

Deste modo, na data do fato, isto é, em
12/04/2016
, o insurgente contava com
menos de 21 (vinte e um) anos de idade
, fazendo jus à aplicação da atenuante da
menoridade relativa
, a qual ora reconheço que incide em seu favor.

7.

Do afastamento da reincidência pretendido pelo apelante ANDERSON FRANCISO DE LIMA
:

O apelante
ANDERSON FRANCISO DE LIMA
vindica o decote da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal, pois, na intelecção defensiva,
“somente é comprovada a reincidência por certidão expedida pelo cartório judicial, acerca da condenação anterior, com todos os seus detalhes”.
(ID 62631539 - Pág. 6).

Sem razão, contudo
.

Isto porque,
“conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, sendo perfeitamente possível a comprovação por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte local”
. (AgRg no AREsp 1668707/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020) – Grifei.

Idêntico é o posicionamento adotado por este e. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 18
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Em consulta ao sítio eletrônico do e. TJMT, verifica-se que o apelante
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
responde ao PEP n.o 506-92.2012.811.0027, em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo do qual cumpre pena oriunda da condenação definitiva proferida na ação penal n.o

43-53.2012.811.0027 – código 30202 (Comarca de Itiquira/MT), na qual foi sancionado com
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de
roubo duplamente majorado
,
com trânsito em julgado no dia 18/06/2013
.

Tais informações podem ser confirmadas ainda através dos dados constantes da Folha de Antecedentes coligida no ID 62631498 - Pág. 2.

Conserva-se
, pois, a agravante da reincidência.

8.

Da materialização da nova reprimenda imposta ao apelante CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
:

Considerando a
extinção da sua punibilidade
quanto ao delito de
corrupção de menores
e o reconhecimento da sua
menoridade relativa
à época do crime de
incêndio majorado
, passo a dosar a nova reprimenda imposta ao apelante
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
.

Na primeira fase da dosimetria, negativadas as circunstâncias judiciais da
CULPABILIDADE
do réu, dos
MOTIVOS
e das
CIRCUNSTÂNCIAS
do incêndio, tal qual fundamentado no item 5.1 deste aresto, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, e,
de ofício, redimensiono
a pena de multa para
14 (quatorze) dias-multa
, com fulcro no Enunciado n.o 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT (disponível no DJE 9998, de 11/04/2017).

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, uma vez reconhecida a atenuante do
art. 65, inc. I, do CP
, conforme fundamentado no item 06 deste aresto, estabeleço a
sanção intermediária
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho o incremento de 1/3 (um terço) decorrente do art. 250, §1.o, inc. II, alínea
c
, do Código Penal, e
fixo a
pena final e definitiva
do apelante CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se o
valor unitário de cada dia-multa na mínima fração legal
.

Outrossim,
conserva-se o regime fechado
para o início da expiação penal, pois, em que pese o
quantum
de pena imposta, a
pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
in casu
, recomenda o modo prisional mais severo
(
ex vi
do art. 33, §3.o, do Código Penal).

Indefere-se
o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante o
não preenchimento dos requisitos legais positivados no art. 44, incisos I e III, do Código Penal
.

9.

Providências finais

com relação ao apelante ANDERSON FRANCISCO DE LIMA e retificação
ex officio
da pena de multa
:

O
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência das Cortes Superiores, estipula que a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, tendo a reprimenda corpórea imposta ao condenado
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
pelo delito de
incêndio majorado
permanecido em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
,
redimensiono a correspondente pena de multa para 21 (vinte e um) dias-multa
, mantido o respectivo
valor unitário na mínima fração legal
.

Outrossim,
mantém-se o regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea
a
, e §3.o, do Código Penal, haja vista que a sua pena total se

fixou no patamar de
08 (oito) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
(art. 69 do Código Penal c/c art. 244-B do E.C.A.), além de se tratar de
reincidente
, com
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Indefere-se
o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante o
não preenchimento dos requisitos legais positivados no art. 44, incisos I, II e III, do Código Penal
.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os apelantes prequestionam o art. 5.o, inc. XII e LVII, da Constituição Federal; o art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos; o art. 156 e art. 157, do Código de Processo Penal; e art. 59 do Código Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
de ofício
,
JULGO PREJUDICADAS

as insurgências recursais referentes ao crime do art. 244-B do E.C.A. atribuído ao apelante
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
, ante a
extinção da sua punibilidade
pela
prescrição intercorrente
, a ensejar a
perda do interesse recursal
neste particular tocante,
com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, art. 115 e art. 119, todos do Código Penal
, motivo pelo qual
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
e
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
.

Ato contínuo,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE NULIDADE

arguida pelos recorrentes e declaro a inadmissibilidade probatória das mensagens de texto extraídas do celular do menor
L. L. A. dos S.
, e
determino
o desentranhamento processual do Auto de Verificação de Celular acostado no ID

62631450 - Pág. 3/4 e ID

62631452 - Pág. 1/4, providência que, todavia,
não implica na prejudicialidade do mérito recursal, tampouco na automática absolvição dos apelantes
.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
e
CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA
, tão somente para reconhecer a
menoridade relativa
do segundo e,
de ofício
, redimensiono as penas de multa impostas a ambos os insurgentes, de modo que as reprimendas finais e definitivas dos apelantes ficam estabelecida nos seguintes patamares:

è

ANDERSON FRANCISCO DE LIMA:
08 (oito) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
,
no regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o valor unitário do dias-multa na mínima fração legal
;

è

CAIO HENRIQUE SOARES DA ROSA:
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal
.

Conserva-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 834-80.2016.811.0027 – código 43911.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021